Tribunal: TJSP
Processo: 2066986-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de liberação antecipada ou prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da procedência ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na ausência dos requisitos

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de liberação antecipada ou prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da procedência ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na ausência dos requisitos legais – Inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2066986-04.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante GRAZIELA YUMI MIYAUCHI DE ALENCAR
e Paciente YAQUELIN REINALDES ROJAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2066986-04.2020.8.26.0000 - lauda 2/8
Voto:
23836 CFF/D
Habeas Corpus:
2066986-04.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
DEECRIM UR1
Processo:
0011627-14.2019.8.26.0041
Impetrante:
Graziela Yumi Miyauchi de Alencar
Paciente:
Yaquelin Reinaldes Rojas
Habeas Corpus Execução Pedido de liberação
antecipada ou prisão domiciliar, formulado com
base na eclosão da pandemia de Covid-19 Pleito
que demanda análise de circunstâncias fáticas para
aferição da procedência ou não do reclamo,
providência que não se coaduna com a sede sumária
do habeas corpus
Decisão, ademais, que se
encontra devidamente fundamentada na ausência
dos requisitos legais
Inexistência de manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de
poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na
decisão impugnada
Precedentes
Alegação de
constrangimento ilegal não demonstrada Ordem
denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor da paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão do indeferimento de pedido formulado no Juízo das
Execuções Criminais.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, ressaltando a pandemia de Covid-19, postula a concessão da
ordem e consequente “...expedição do competente alvará de soltura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2066986-04.2020.8.26.0000 - lauda 3/8
paciente...” (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido e as
informações judiciais dispensadas (fls. 58/60).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 64/67).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos evidenciam que o pedido de
liberação antecipada ou de deferimento de prisão domiciliar, submetido
ao crivo do Juízo das Execuções, não restou deferido (fls. 55/56).
A aspiração deduzida é a de reforma de
decisão proferida no curso da execução da pena, visando à continuidade
do respectivo cumprimento em liberação antecipada ou em regime
domiciliar, o que, em tese, por demandar exame exauriente dos autos de
origem, é de todo vedado na estreita via do habeas corpus.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
prelecionava que “sendo indispensável para a concessão da
transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é pacífico que
não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas corpus'”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2066986-04.2020.8.26.0000 - lauda 4/8
(in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI ressalta
que “...para a progressão de regime prisional (fechado ao semiaberto;
semiaberto ao aberto), há necessidade de acurado exame de provas,
incompatível com o 'habeas corpus'. Nessa ótica: STJ: HC 41.548-SP, 6a
T. rel. Hélio Quaglia Barbosa, 06.09.2005, v.u., DJ 26.09.2005, p. 467.”
(in “Código de Processo Penal Comentado”, Ed. Forense, 13a edição, pág.
1.268).
Referido
entendimento
doutrinário
possui respaldo jurisprudencial:
"Habeas Corpus. Impetração pleiteando a concessão de
progressão ao regime aberto. Pedido indeferido pelo Juízo
das Execuções, com base na falta de requisito subjetivo.
Matéria a ser analisada por meio de recurso próprio.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”
(TJSP, 5a Câmara Criminal, HC no 2245702-87.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Damião Cogan, DJ 27.11.2019)
“Execução Penal. Progressão de regime prisional. Alegação
de demora na apreciação do pedido de progressão.
Concessão de benefícios em sede de execução penal que exige
incursão aprofundada no campo fático probatório, o que é
inviável no âmbito restrito e sumário do remédio heroico,
que também não se presta a agilizar o andamento de
incidentes que estejam tramitando perante o MM. Juízo das
Execuções, sob pena de supressão de instância. Writ não
conhecido”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
HC
no
2058059-49.2020.8.26.0000, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2066986-04.2020.8.26.0000 - lauda 5/8
03.04.2020)
Ademais, não é preciso lembrar que o
inconformismo com as decisões do Juízo das Execuções Criminais deve ser
externado em recurso específico, qual seja, o agravo em execução,
expressamente previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal, abrindo-
se assim caminho e lugar apropriados para toda a discussão aqui
inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui lançado certamente ensejaria ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público
nas respectivas contrarrazões
vez que, como é cedido, na ação
constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona como
parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO, Rel.
Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima; 5a
Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
O caso seria, pois, de incognoscibilidade,
mas, de outro lado, não custa destacar que a respeitável decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2066986-04.2020.8.26.0000 - lauda 6/8
impugnada se encontra suficientemente fundamentada, de maneira
detalhada, inclusive, dela se podendo extrair as razões de convencimento
que levaram à conclusão adotada, convergidas para a ausência dos
requisitos legais para o acolhimento da pretensão defensiva (fls. 55/56).
Insta redarguir que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se não tem o
condão de implicar, por si só, na liberação ou na admissão automática do
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo
de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação de
que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do sistema, não
haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2066986-04.2020.8.26.0000 - lauda 7/8
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de
ainda não haver informe oficial acerca de casos confirmados de
contaminação generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas
articuladas para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Pedido de prisão domiciliar,
formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19
Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para
aferição da procedência ou não do reclamo, providência que
não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus
Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na ausência dos requisitos legais

Inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade,
evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito
teratológico
na
decisão
impugnada

Alegação
de
constrangimento
ilegal
não
demonstrada

Ordem
denegada”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
HC
no
2058154-79.2020.8.26.0000, DJ 16.04.2020, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2066986-04.2020.8.26.0000 - lauda 8/8
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável conhecer do pedido e
assentar a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)